Tribunal: TJDFT
Processo: 0720195-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVO IDÔNEO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu agiu com dolo.
4. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade do agente.
5. Com amparo na jurisprudência desta Corte, deve ser aplicado o critério objetivo-subjetivo, para elevar a pena base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
6. A multirreincidência do réu é motivação idônea para agravar a pena em patamar superior a 1/6. Precedentes do STJ e do TJDFT.
7. Recurso conhecido e desprovido.